Tribunal: STF
Processo: ARE 1372704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. OBSERVAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Alegou o autor que é servidor público municipal e que, em virtude da Lei Municipal nº 7.507/91 e outras, possui direito à Progressão Funcional Temporal ou por Antiguidade. Aduziu que foi nomeado e, em 14/04/1992 e enquadrado na referência 01, afirmando ainda que deixou de receber a progressão pelo critério antiguidade, de 5 em 5 anos, a qual lhe daria direito à acréscimo no vencimento para cada referência e que deveria estar hoje, na categoria 05, na qual deveria receber 25% a mais em sua remuneração. Requereu a condenação do Município de Belém a efetuar a progressão funcional, com a incorporação das diferenças salariais de 25%, saindo da categoria 01 na qual se encontra, para a categoria 05.



    2. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, determinou ao MUNICÍPIO DE BELÉM que implemente a progressão funcional no percentual de 25% ao autor JOSÉ NILSON CARDOSO, assim como efetue o pagamento das diferenças retroativas a 15/05/2013, uma vez que as anteriores a esta data estão prescritas, valor sobre o qual deverão incidir juros e correção monetária nos termos da fundamentação, forte no art. 487, inciso I, do CPC.



    3. O Município de Belém interpôs recurso inominado alegando que, como os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, é necessário o julgamento pela improcedência da ação. Argumentou, ainda, que não pode o Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo, o que resultaria em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, a teor do que dispõem os artigos. 2º, III, e art. 60, §4º, ambos da CF/88, pois o autor pretende aumento indireto de sua remuneração. Além disso, alegou que o autor já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo (triênio), com acréscimo de 5% em sua remuneração, a cada 3(três) anos de serviço, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90. Ao final, pugnou pela total improcedência da ação.



    4. Não merece reparo a sentença.



    5. O argumento do Município de Belém de que a norma municipal está pendente de regulamentação é incabível. Conforme asseverou o juízo de origem, a Lei nº 7.546/91 não condiciona a eficácia de seu art. 12[1] a normatização posterior. Ademais, no final da Lei 7.507/91, há tabelas, referências e valores correspondentes a vários cargos, como o de auxiliar de administração, que é o cargo ocupado pelo autor, o que denota ser a Lei 7.507/1991 autoaplicável.



    6. Tem a mesma sorte o argumento de que o autor não pode usufruir do direito à progressão funcional porque já que já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo de serviço (triênio). Isto porque não há identidade de critério de concessão entre o adicional de tempo de serviço (triênio) e a progressão funcional, pois decorrem de fatos geradores diversos: aquele se refere ao tempo de serviço prestado no serviço público, enquanto este decorre do tempo de exercício do cargo.



    7. No caso, ao contrário do que argumenta o recorrente, o autor não pretende aumento indireto de sua remuneração, mas o cumprimento de legislação aplicável à relação jurídica existente entre as partes, resultando no efetivo pagamento das verbas legalmente previstas, conforme Lei 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém. Assim, a demanda não extrapola a competência do Poder Judiciário, mas de acordo com a função jurisdicional, que é, basicamente, fazer justiça.



    8. Diante de todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento o Município de Belém do pagamento de custas processuais. Condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, III; 5º, XXXV, LIV; 37, caput e 60, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente